Tribunal: TJMT
Processo: 1020908-98.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020908-98.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALBERTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 004.191.971-84 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 385 INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTE. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito referente a contrato bancário não comprovado, declarou a ilicitude da negativação do nome do autor e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se o impugnante se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC; (ii) se é válida a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, quando inexistente prova da relação jurídica com a instituição financeira; (iii) aplicabilidade da Súmula 385/STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural pode se basear em presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. No caso concreto, além da ausência de prova em sentido contrário, o autor apresentou documento (CTPS) que comprova rendimentos modestos, confirmando sua hipossuficiência econômica.

5. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de serviços defeituosos é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. A ausência de prova da contratação invalida a negativação e impõe o dever de indenizar.

6. A instituição financeira não apresentou documentos que demonstrassem a origem do débito, limitando-se a alegações genéricas de “registros internos”.
7. A ausência de registros negativos anteriores impede a incidência da Súmula 385 do STJ, mantendo-se incólume o dever de reparação.
8. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural cuja insuficiência de recursos não foi elidida por prova em contrário. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem a devida comprovação da contratação caracteriza conduta ilícita, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. Inexistindo negativação anterior legítima, é devida a indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. X; CDC, arts. 2º, 6º, inc. VIII, e 14; CPC, arts. 99, § 3º, e 373, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003371-18.2020.8.11.0051, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024, DJE 03.03.2024; STJ, Súmulas nº 297, nº 385 e nº 479.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Alberto Barbosa da Silva, reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco, a ausência de comprovação da contratação, declarando, assim, a inexistência do débito, bem como condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e a carência de interesse de agir do recorrido, argumentando que a responsabilidade do banco apenas se configuraria na hipótese de falha na prestação do serviço ou prática de ato ilícito, o que, segundo alega, não se verificaria no caso concreto. Requereu também a revogação da gratuidade da justiça concedida ao recorrido, sob o fundamento de que ele é assistido por advogado particular e o valor da causa indicaria capacidade financeira incompatível com o benefício.

No mérito, o recorrente alegou que o débito é legítimo e decorrente de contrato regularmente celebrado, conforme registros internos. Afirmou que a conta, embora inicialmente do tipo “conta-salário”, poderia ser convertida em conta corrente mediante solicitação do titular, o que teria ocorrido. Rebateu a alegação de ausência de contratação e afirmou que a inversão do ônus da prova não poderia ter sido aplicada automaticamente, diante da negativa genérica do autor. Invocou, ainda, a aplicação da Súmula 385 do STJ como fato impeditivo da indenização por danos morais.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o reconhecimento da legalidade do débito, a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 337033387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante insurge-se contra a concessão da gratuidade da justiça ao apelado. Contudo, sem razão.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Cabe à parte contrária, portanto, o ônus de elidir tal presunção por meio de prova robusta, o que não ocorreu no caso em tela. A impugnação do banco é genérica e não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre a capacidade financeira do apelado de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Ademais, o juízo de origem, ao receber a inicial em decisão proferido em 14/08/2025 (id. 337033368), analisou a documentação apresentada pelo autor, constatando que este faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Consigna-se que o documento analisado se refere à CTPS, que indica que o autor aufere proventos modestos (id. 337033361, comprovando a necessidade do benefício.

Portanto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A apresenta, sob a designação de preliminares, as alegações de ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse processual.

No entanto, observa-se que as teses relativas à legitimidade e ao interesse de agir estão intrinsecamente vinculadas à própria controvérsia de fundo. A instituição financeira condiciona sua alegada ilegitimidade à inexistência de falha na prestação do serviço e à regularidade do débito discutido, sustentando que, se demonstrada a validade da contratação, estaria caracterizado o exercício regular de um direito e, portanto, afastada qualquer responsabilidade civil.

Essa argumentação revela que as referidas questões não se referem a vícios processuais autônomos, mas sim à análise sobre a existência ou não de relação jurídica entre as partes e da consequente responsabilidade pela negativação realizada. O mesmo se aplica à alegação de ausência de interesse de agir, que se sustenta na premissa de que o débito seria legítimo, o que demanda, igualmente, exame de mérito.

Dessa forma, considerando que tais alegações pressupõem a verificação da existência de contratação válida e regular, e, portanto, a própria licitude da conduta do réu, seu enfrentamento será realizado em conjunto com o mérito da causa.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à responsabilidade da instituição financeira pela inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, com base em suposto débito referente ao contrato nº 124846719, no valor de R$ 2.669,58.

Consigna-se, desde logo, que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

O autor afirma que jamais contratou qualquer produto ou serviço junto ao réu, sustentando que mantém apenas uma conta para fins de recebimento e saques. Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito e a consequente reparação por danos morais decorrentes da indevida negativação de seu nome.

O banco, por sua vez, limitou-se a alegar que a dívida decorre de contratação regular, segundo registros internos, mas não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A contestação apresentada é genérica e não foi instruída com qualquer documento comprobatório da suposta contratação que justificasse a cobrança realizada ou a inscrição em órgão de restrição ao crédito.

A mera afirmação de existência de “registros internos”, desacompanhada do contrato ou de qualquer outro documento hábil, não supre a exigência legal de prova mínima para a validade da negativação.

Restando ausente a prova da relação jurídica, a negativação é indevida e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ILÍCITA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a ré/apelante defenda a legalidade da contratação, ela não colacionou ao caderno processual o contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela autora/apelado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

2. Logo, não se trata a hipótese de exercício regular de direito, conforme quer fazer parecer a ré/apelante, mas sim de cobrança ilegal, restando configurado também o dever de indenizar.

3. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos

4. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 7.500,00), deve ser mantida, uma vez que está aquém daquela aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (R$ 10.000,00).

(N.U 1003371-18.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 03/03/2024)

A instituição apelante também sustenta a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reconhecimento de dano moral em casos de inscrição indevida, quando houver registros anteriores legítimos e não impugnados.

Contudo, não há nos autos elementos que demonstrem a existência de inscrições preexistentes em nome do autor no momento da negativação. Ausente essa demonstração, não se verifica o requisito objetivo para aplicação da mencionada súmula, permanecendo inalterado o dever de reparação.

O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00), revela-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o porte da instituição financeira, a repercussão da negativação indevida. A quantia atende ao caráter dúplice da indenização por danos morais: compensatório, para a vítima, e pedagógico, para o causador do dano. Não há elementos que justifiquem a redução do montante arbitrado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026